Tribunal: TJPA
Processo: 0876569-17.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876569-17.2020.8.14.0301

APELANTE: JETHRO PEREIRA JOCUNDO DE OLIVEIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0876569-17.2020.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém
APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA, DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
APELADO: JETHRO PEREIRA JOCUNDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: RODRIGO MAGALHÃES SILVA AMORIM, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FRÓES
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA INDEVIDAMENTE NEGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que determinou o fornecimento do medicamento OSIMERTINIBE (TAGRISSO), indicado por médico assistente para tratamento de adenocarcinoma pulmonar metastático em estágio IV, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00.

II – A controvérsia reside na (i) legitimidade da recusa de cobertura sob o argumento de ausência do medicamento no rol da ANS; e (ii) responsabilidade por danos morais em decorrência da negativa.

III – A cláusula contratual que limita a cobertura apenas aos procedimentos previstos no rol da ANS revela-se abusiva quando se trata de tratamento oncológico prescrito por profissional habilitado, sendo o medicamento aprovado pela ANVISA e incluído nas normas da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (RN nº 465/2021, Anexo II).

IV – A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a obrigatoriedade de cobertura para medicamentos antineoplásicos. Precedentes.

V – Configura-se o dano moral pela recusa imotivada da operadora em fornecer medicamento essencial à preservação da saúde e da vida do paciente, sobretudo em quadro de enfermidade grave e avançada. O valor fixado a título de compensação moral mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto.

VI - Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0876569-17.2020.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém
APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA, DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
APELADO: JETHRO PEREIRA JOCUNDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: RODRIGO MAGALHÃES SILVA AMORIM, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FRÓES
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, posteriormente convertida em ação principal, ajuizada por JETHRO PEREIRA JOCUNDO DE OLIVEIRA em face da ora apelante.

Na petição inicial, o autor, diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar metastático (câncer de pulmão em estágio IV), relatou que o seu quadro clínico demandava, com urgência, o fornecimento do medicamento OSIMERTINIBE (comercialmente denominado TAGRISSO), conforme expressa indicação médica, sendo este o único fármaco com chances de controle mais efetivo da neoplasia, após insucesso terapêutico. Alegou que a UNIMED, embora ciente da prescrição e da urgência no início do novo tratamento, negou a cobertura sob o argumento de que o medicamento não constava no rol de procedimentos e medicamentos obrigatórios da ANS. Diante da negativa, postulou judicialmente a concessão de tutela de urgência e danos morais.

Foi deferido o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente para compelir a Requerida UNIMED BELÉM para fornecer imediatamente o medicamento ‘‘OSIMERTINIBE 80mg (TAGRISSO)’’

A parte requerida apresentou contestação, na qual sustentou, em suma, (i) a legalidade da negativa de fornecimento do fármaco, sob a alegação de ausência de previsão no rol da ANS e nas Diretrizes de Utilização nº 54 e 64 da RN 428/2017; (ii) a inexistência de qualquer ato ilícito a ensejar reparação por dano moral.

Sobreveio sentença de mérito proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela anteriormente concedida e condenando a ré ao fornecimento do medicamento OSIMERTINIBE 80 mg (TAGRISSO) ao autor, conforme prescrição médica. Ademais, fixou indenização por danos morais em favor do autor no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento.

Irresignada, a UNIMED interpôs Apelação Cível, na qual renova os fundamentos anteriormente expostos, pleiteando: (i) a reforma da sentença quanto à condenação na obrigação de fornecimento do medicamento não previsto no rol da ANS; (ii) a exclusão da condenação em danos morais, sob o argumento de ausência de demonstração de abalo; (iii) alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização; e (iv) o afastamento da condenação em custas e honorários.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0876569-17.2020.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém
APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA, DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
APELADO: JETHRO PEREIRA JOCUNDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: RODRIGO MAGALHÃES SILVA AMORIM, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FRÓES
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia posta sob a apreciação deste Colegiado cinge-se à legitimidade da negativa, por parte da operadora de plano de saúde, ora apelante, em autorizar o fornecimento do medicamento antineoplásico OSIMERTINIBE 80mg (TAGRISSO) ao apelado, portador de câncer de pulmão em estágio IV, bem como à suposta responsabilidade civil por dano moral derivada da negativa de fornecimento do referido medicamento.

A sentença objurgada, ao dirimir a controvérsia, reconheceu a abusividade da cláusula contratual que condiciona a cobertura de medicamentos ao rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), fundamento a partir do qual entendeu ser devida a prestação de fazer consistente no fornecimento do medicamento prescrito, e, ainda, arbitrou indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

In casu, restou incontroverso nos autos que o apelado, diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar metastático (CID C34), em estágio IV, foi submetido a diversos ciclos de quimioterapia que se mostraram ineficazes, circunstância que motivou seu médico oncologista a prescrever, com urgência, o medicamento OSIMERTINIBE (TAGRISSO), indicado expressamente como a única opção terapêutica plausível para o controle da progressão da doença.

A negativa da operadora, por sua vez, amparou-se exclusivamente na ausência do fármaco no rol de cobertura obrigatória da ANS. Tal postura, entretanto, revela-se incompatível, haja vista que ao contrário do afirmado pela operadora apelante, o medicamento em questão — OSIMERTINIBE (TAGRISSO) — encontra-se expressamente previsto no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme Anexo II da Resolução Normativa nº 465/2021, da seguinte forma:

Osimertinibe

Pulmão

Tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) localmente avançado ou metastático, cujo tumor apresenta mutações de deleções do éxon 19 ou de substituição do éxon 21 (L858R) dos receptores do fator de crescimento epidérmico (EGFRS).

Não bastasse isso, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, independentemente da natureza do rol da ANS — se exemplificativo ou taxativo —, é obrigatória a cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, desde que registrados pela ANVISA, como é o caso dos autos. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER . TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA . MEDICAMENTO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Para a jurisprudência do STJ, em caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da mencionada agência reguladora. Precedentes. 2
. De acordo com a jurisprudência desta Corte, os planos de saúde possuem o dever de cobertura de antineoplásicos orais utilizados em tratamento contra o câncer, independentemente do uso off label .Precedentes.
2.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do antineoplásico necessário ao tratamento, conforme a prescrição médica, sendo irrelevante a utilização off label, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior . 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2544252 PB 2021/0403440-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO. ÍNDOLE ABUSIVA . PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733 .013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022) . 2.
No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911 .407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel . Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020 .
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento médico/hospitalar, somente enseja compensação por danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto. 4 . O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa de fornecer medicamento quimioterápico, tendo em vista o risco à saúde da paciente. 5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2007227 MG 2021/0355435-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Com efeito, o medicamento OSIMERTINIBE possui registro na ANVISA e encontra respaldo na prescrição médica para o tratamento de carcinoma pulmonar que acomete o apelado, motivo pelo qual a negativa de seu fornecimento, sob justificativa meramente administrativa, configura cláusula limitativa abusiva e contraditória à finalidade essencial do contrato.

No tocante à reparação moral, entendo que a sentença também merece ser preservada. A recusa indevida de cobertura, em contexto de evidente urgência e gravidade, agravada pela fragilidade física e emocional do apelado, caracteriza lesão aos direitos da personalidade, sobretudo ao sentimento de segurança, dignidade e tranquilidade, sendo plenamente devida a compensação pelo sofrimento imposto, independentemente da demonstração de prejuízo concreto, nos moldes da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Ademais, o valor arbitrado a título de compensação — R$ 8.000,00 (oito mil reais) — revela-se proporcional, equânime e razoável, observando os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função pedagógica da indenização.

Em casos semelhantes, vejamos os julgados do TJPA:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER NO FÍGADO . NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO FOLFOX (NIVOLUMAB OPDIVO 100 MG 234MG RV e NIVOLUMAB OPDIVO 40 MG 234MG EV). RECUSA DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO SOB A ALEGAÇÃO DE SER EXPERIMENTAL (OFF LABEL). RECUSA INDEVIDA. PLANO DE SAÚDE PODE ESTABELECER AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO UTILIZADO, SENDO ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO, TRATAMENTO, MEDICAMENTO OU MATERIAL CONSIDERADO ESSENCIAL PARA A SUA REALIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROPOSTO PELO MÉDICO ASSISTENTE . PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEVIDAMENTE FIXADO EM R$ 10 .000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IN TOTUM. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de Apelação interpostos pelas partes, nos termos do voto da Relatora . Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08762043120188140301 20950970, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE . PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE AO PACIENTE. DIRETRIZ DE UTILIZAÃO 64. MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO . DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 . Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso. 2. Negativa do plano de saúde em fornecer fármaco indicado ao tratamento da doença acometida pelo autor, ante a justificativa de que seu uso não estaria enquadrado na Diretriz de Utilização 64, a qual expõe a lista de medicamentos orais para o tratamento do câncer e suas indicações. 3 . A alegação de que o fornecimento do medicamento indicado não se enquadraria nos critérios adotados pela Diretriz de Utilização 64 não obsta o dever de cobertura do medicamento indicado pelo médico assistente, restando pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer. Precedentes. 4. Fornecimento de medicamento NEXAVAR (SORAFENIBE) . Paciente acometido por câncer papilífero metastático. Hipótese dos autos em que não se admite a negativa de fornecimento de medicamento sob o único argumento de não enquadramento nas diretrizes, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que o apelado, acometido por doença metastática, pode ter a possibilidade de tratamento que proporciona sobrevida com impacto na taxa de mortalidade, conforme atestado pelo médico que lhe assiste, bem como, que o medicamento indicado é aprovado pela ANVISA e destinado ao combate de câncer. Manutenção da sentença que se impõe, neste ponto. 5 . Inegável que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave, sendo que já tentada a utilização de outros tratamentos, sem sucesso, a recusa causou situação de aflição ao paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde. 6. Reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor. Quantum indenizatório fixado em R$ 10 .000,00 (dez mil reais), o qual se mostra adequado à situação concreta. 7. Recurso de Apelação Principal conhecido e desprovido, à unanimidade. 8 . Recurso Adesivo conhecido e provido, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08540629620198140301 19440653, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo singular.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2025